Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-82.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0002004-82.2019.814.0000
RECORRENTE: M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
RECORRIDO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
RELATOR: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA À EMPRESA RECORRENTE. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO 002/2015, O QUAL CELEBROU COM O ENTE PÚBLICO, PARA A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO A OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, VISANDO DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO TJPA
.
INEXECUÇÃO OU EXECUÇÃO INEFICIENTE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, PREVISTAS NO ITEM 4.5 DO ANEXO I DO REFERIDO CONTRATO (TERMO DE REFERÊNCIA) FARTAMENTE COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONDUZINDO NATURALMENTE À PENALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA, FACE AOS PREJUÍZOS ACARRETADOS AO ENTE PÚBLICO. ASPECTO PEDAGÓCIGO DA SANÇÃO A SER CONSIDERADO NA IMPUTAÇÃO DA PENALIDADE. ESCORREITO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE SEGUIU OS LIMITES LEGAIS, INCLUSIVE COM A OPORTUNIZAÇÃO À EMPRESA CONTRATADA DO PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Sessão realizada por videoconferência em 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
(fls. 171v a 176v), contra ato do Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), através do qual foi aplicada penalidade de MULTA à empresa recorrente, por descumprimento de cláusula contratual (fls. 166).

A empresa recorrente firmou com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará o Contrato 002/2015, que tem por objeto a prestação de suporte técnico a operações de tecnologia de informação, visando a disponibilidade dos recursos e serviços de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, incluindo manutenções preventivas, corretivas, reserva técnica e inventário físico dos ativos de TI em todos os seus locais de instalação.

O procedimento dos autos iniciou-se com a comunicação feita pelo fiscal do contrato, à chefia da Secretaria de Informática do TJPA, de que a contratada vinha sucessivamente descumprindo cláusulas contratuais, referentes ao item 4.5 do Anexo I do Termo de Referência (Manutenções Corretivas e Preventivas), evidenciado na existência de um número excessivo de chamados técnicos não atendidos por longos períodos, tendo sido especificado os chamados classificados como ¿Reserva Técnica¿, assim como os de ¿Manutenções Preventivas¿ e ainda os de ¿Manutenções Corretivas em Laboratório¿ (fls. 02 e 03).

Aberta possibilidade de apresentação de defesa prévia, a empresa manifestou-se às fls. 129 a 133.

As alegações da contratada em sua defesa prévia foram todas refutadas tecnicamente pelo fiscal do trabalho em manifestação às fls. 156 e 157.

O processo seguiu da Secretaria de Informática para a Secretaria de Administração, havendo, nesta, sido elaborada nota técnica com a apuração do valor da multa em R$ 127.246,96 (cento e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e seis reis e noventa e seis centavos) e, também, expedido parecer pela Assessoria Jurídica (fls. 159v a 164v).

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, considerando o conjunto probatório dos autos e utilizando-se dos fundamentos da manifestação da Secretaria de Administração, decidiu por aplicar à empresa M.I. Montreal Informática S.A a penalidade de Multa, nos termos da cláusula nona, parágrafo único, c/c o disposto no subitem 3 ¿d¿, do Contrato nº 002/2015, e disposições dos itens 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.21 e 4.5.22 (fls. 166).

Inconformada, a contratada interpôs recurso da decisão prolatada arguindo que a contratante estaria lhe exigindo quantidade de serviço acima do estabelecido contratualmente; que não pode ser penalizada com a multa pois que não é reincidente no período de 12 meses, conforme disposição contratual, implicando em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que há ofensa ao devido processo legal, caracterizada pela atuação do fiscal do trabalho que aponta as irregularidades, enseja a abertura do processo administrativo, analisa a defesa da contratada e emite parecer técnico. Ao final, pugnou pelo afastamento da aplicação da penalidade de multa ou, alternativamente, a conversão da multa em advertência.

Recebido o recurso pelo Presidente do TJPA, este manteve a decisão originária, por entender persistirem os fundamentos que ensejaram a penalização e também não terem sido apresentados fatos novos, determinando a remessa do processo ao Conselho da Magistratura.

Distribuídos regularmente os autos no âmbito do Conselho da Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.
VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

A empresa recorrente celebrou com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará o Contrato nº 002/2015, para a prestação de serviços de suporte técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação (fls. 206 v a 270 v).

A Cláusula Sétima, Parágrafo Segundo, Item 4, do referido contrato estabelece:
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES.
(...)
PARÁGRAO SEGUNDO - Caberá à CONTRATADA:
(...)
4. Executar fielmente o objeto do contrato,

No documento que deu origem ao presente procedimento, MEMORANDO Nº PA-MEM-2018/48521, de 20.12.2018, o fiscal do contrato esclareceu que a empresa contratada vinha descumprindo suas responsabilidades assumidas contratualmente, sobretudo no que se refere ao item 4.5 do Anexo I - Termo de Referência, que dispõe sobre as Manutenções Corretivas e Preventivas.

Especificou que, em relação aos subitens 4.5.5, 4.5.6 e 4.5.7, do referido Termo de Referência, a empresa contratada deixou de realizar Manutenções Preventivas de maneira adequada, exemplificando com a situação do Fórum da Comarca de Senador José Porfírio, devidamente documentado através do MEMORANDO Nº PA-MEM-2018/36293 (fls. 46v a 47v), e no Fórum da Comarca de Jacareacanga, MEMORANDO Nº PA-MEM-2018/40339 (fls. 61v a 62v), ambos com documentação comprobatória das alegações anexada.

No subitem 4.5.21 do Termo de Referência, especificado pelo fiscal do contrato como ¿Reservas Técnicas¿, foi constatada também quebra contratual por parte da empresa contratada quando esta procedeu a substituição temporária de equipamentos sob cobertura completa, com recursos computacionais da contratante, em vez de fazê-lo às suas expensas, como estava obrigada contratualmente pela disposição do tópico referido.

E em relação ao subitem 4.5.22, referente a Manutenções Corretivas em Laboratório, onde está estabelecido que ¿o período em que o equipamento de propriedade do TJPA estiver sendo reparado no laboratório da CONTRATADA não deverá ser superior a 20 (vinte) dias corridos¿, foi constatado e devidamente comprovado no procedimento a existência de um número expressivo de equipamentos parados no laboratório, sem a devida manutenção, em prazo muito superior ao estipulado contratualmente, alguns, inclusive, há mais de 6 meses. O documento MEMORANDO Nº PA-MEM-2018/48008 (fls. 109v a 111) e seus anexos, comprovam a situação.

Por outro lado, a empresa recorrente não logrou êxito em rebater consistentemente as afirmações feitas pelos fiscais do contrato quanto à sua ineficiência no cumprimento de suas obrigações contratuais. Sua arguição basilar, de que era demandada a executar um volume de serviço bem acima do acordado contratualmente, veio vazia, posto que não lhe corroboraram documentos hábeis onde se pudesse auferir a pertinência de sua alegação.

Sobre este ponto, importante transcrever o que contrapôs o fiscal do contrato em sua manifestação, após a apresentação da defesa prévia pela recorrente.

¿Na análise dos documentos contratuais, verifica-se que o objeto da contratação está relacionado à prestação de Suporte Técnico para Serviços de TIC do TJPA, não estando os mesmos atrelados a um número máximo de Atendimentos Técnicos. Neste contexto, o Anexo I-F é compreendido como referência momentânea das demandas do ambiente de TIC (à época da contratação, em 2014). Em se tratando de um ambiente de TIC, que é naturalmente dinâmico e heterogêneo, pressupõe-se variação do volume de atendimentos técnicos, conforme estabilidade do ambiente em que esta mesma Contratada participa ativa e diretamente. Recomenda-se nova apreciação das notas técnicas da Secretaria de Informática e Secretaria de Administração, que discutem extensamente a volumetria destacada no Anexo I-F, tese principal das defesas prévias da Contratada (fls. 156)¿.

Muito embora não tenha sido carreado aos autos o Edital do processo licitatório, no qual está inserido o Anexo I-F, e em que se principalmente se baseia a empresa contratada para sua defesa, no entanto vale destacar o que consta do subitem 11.1.1.1, do Anexo I - Termo de Referência do Contrato, que se encontra juntado às fls. 230 v dos autos e que faz referência àquele Anexo I-F..
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11. 1. PRÉ REQUISITOS DA EMPRESA CONTRATADA
11. 1. 1. Atestado de desempenho de capacidade técnica (...).
11. 1. 1. 1. O atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, deve comprovar a implantação e operação da Central de Serviços (CS), dos processos de Gerenciamento de Incidentes, Cumprimento de Requisição, Gerenciamento da Configuração e do processo de Gerenciamento de Problemas com capacidade de atender, no mínimo, 2500 usuários (aproximadamente, 50% do total e usuários do TJPA) e 1500 chamadas (aproximadamente, 50% da média mensal registrada pela CS do TJPA) conforme Anexo I-F VOLUMETRIA.

Pelo excerto transcrito, contata-se que havia no Anexo I-F do Edital, previsão mínima de atendimento, mas não se vislumbra qualquer teto máximo. Contata-se, ainda, que a capacidade mínima de atendimentos, da qual se exigia certificação, toma como referência o total de usuários e, consequentemente, dos serviços por eles demandados na época em que foi expedido o Edital. Tal conjuntura reforça a dinamicidade do ambiente de TIC a que se refere o fiscal do contrato em sua manifestação nos autos, em parte reproduzida anteriormente. Era algo previsível, para a empresa contratada, o aumento da demanda, com a admissão de novos funcionários, oriundos de concurso público, por exemplo, ou na instalação de novas unidades de atendimento do órgão público.

Ademais, conta dos autos que houve a elaboração de Plano de Ação, precedido de reuniões com representantes do órgão contratante e da empresa contratada, com o objetivo de sanar o constante crescimento do volume de serviço sem escoamento. Ou seja, a recorrente teve oportunidade de rediscutir e propor formas de cumprir suas obrigações contratuais, face a circunstâncias novas e, ainda assim, apesar de ter melhorado seu atendimento, continuou sem atuar de forma satisfatória. É o que se extrai das comunicações por e-mails transcritas às fls. 04 a 46 dos autos.

Também não se pode albergar a alegação de atuação ¿onipresente¿ dos fiscais do contrato, como a invalidar o procedimento. O que se depreende do caderno processual é que diante de várias situações de inexecução, ou execução ineficiente da empresa, os fiscais fizeram o que lhes era permitido e, mais, obrigatório fazer; levaram os fatos ao conhecimento da autoridade superior, subsidiando-os com farta documentação. Ademais, deve ser destacado que o parecer técnico e a nota técnica sobre as quais se fundamentou o administrador para imputar a penalidade, são expedientes de servidores da Secretaria de Administração, não da Secretaria de Informática, onde são lotados os servidores fiscais do contrato.

O doutrinador Matheus Carvalho, ao discorrer sobre as responsabilidades decorrentes do contrato, nos ensina que
¿uma vez celebrado o contrato, as partes que firmaram o pacto têm o dever de cumprir fielmente as obrigações assumidas, em consonância com a legislação vigente e com as cláusulas previstas no acordo, sendo que cada uma das partes será responsabilizada por qualquer descumprimento contratual
1
¿.

Reconhecido, nesses termos, o descumprimento de cláusula contratual, por vias de consequência, possibilita-se a aplicação da sanção, que também tem sua previsão no contrato, em sua Cláusula Nona, que trata Das Penalidades, e no item 14 do Anexo I - Termo de Referência.

O que se observa, no caso, é que o deslinde foi precedido do procedimento definido legalmente, possibilitando-se à empresa contratante o exercício do contraditório e ampla defesa, não havendo o que se contestar quanto à correição do trâmite processual, que culminou com a aplicação da penalidade de multa no importe de R$ 127.246,96 (cento e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e seis reis e noventa e seis centavos).

Em consulta na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará constata-se que a empresa recorrente tem um histórico de penalizações em virtude de descumprimento de suas obrigações assumidas contratualmente com o poder público, durante a vigência do contrato nº 002/2015.

Pelo menos dois precedentes, julgados pelo Conselho da Magistratura, e nos quais foram mantidas as sanções aplicadas, demonstram estrita similaridade com o objeto do presente processo.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATRASO INJUSTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO. MULTA APLICADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA. Recurso Administrativo nº 0001604-68.2019.814.0000, Rel. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 23.10.2019, Publicado em 24.10.2019).
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018/TJPA. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E APOIO A OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. COMPROVADO VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA 5.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA DE FLS.75/101. FUNDAMENTO NA CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO TERCEIRO DO REFERIDO CONTRATO. COMBINADO COM O DISPOSTO NOS ITENS 14.1 (PENALIDADES TÉCNICAS) DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA. 1- PRÁTICA PELA EMPRESA DE AUEMENTO DOS ATENDIMENTOS VISANDO AUMENTO DO REPASSE FINCANCEIRO CONTRATUAL. DESCABIMENTO TENDO EM VISTA O FORMATO DE PRECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTAR VINCULADO À NÚMERO DE EQUIPAMENTOS COBERTOS PELO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO PELA QUANTIDADE DE REGISTRSO DE CHAMDOS. 2- OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM CONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO E PENA DE MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Recurso Administrativo nº 0002644-85.2019.814.0000, Rel. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 09.10.2019, Publicado em 16.10.2019)

Vale ressaltar, que não é sem propósito a previsão dessas sanções, quando da falha na execução dos contratos com a administração pública; tal previsão se justifica pelo prejuízo que essas ações ou omissões acarretam ao patrimônio público, mas também por seu aspecto pedagógico, no sentido de incentivar o fiel cumprimento dos contratos firmados com os entes públicos.
PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que aplicou à empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A. a penalidade de Multa, no valor de R$ 127.246,96 (cento e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e seis reis e noventa e seis centavos), em razão do descumprimento de suas obrigações decorrentes do Contrato nº 002/2015, que firmou com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.
Belém, 10 de dezembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador Relator

1
CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo
. 5ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. pp. 267. Salvador. Editora Juspodium. 2018.